Tribunal: TJMT
Processo: 1003197-94.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003197-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.781.066/0001-66 (AGRAVANTE), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (AGRAVANTE), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Há que se salientar que no tocante a gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, há de ser comprovada por documentos dos quais estes presentes, não me apresenta razoável a hipossuficiência apontada. Do mesmo modo, quanto a pessoa física, os argumentos e documentos não são hábeis a demonstrar hipossuficiência, apenas pela existência de dívidas em seus nomes, corroborado ao fato de que as custas a serem recolhidas não são vultuosas. No caso, em se tratando de pessoa jurídica a concessão da gratuidade é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, nos termos do que preconiza a súmula 481 do STJ.

Acerca da condenação em litigância de má-fé, plausível sua exclusão, pois não comprovada a má-fé ou alteração de fatos a justificar a condenação. É necessária prova irrefutável da má-fé, não podendo ficar somente no campo das alegações. Há necessidade de provas acerca da deslealdade processual e o efetivo dano à parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003197-94.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA E JAEDER BATISTA CARVALHO

AGRAVADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA E JAEDER BATISTA CARVALHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Embargos à Execução n. 1002492-70.2022.8.11.0041 ajuizado em face de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. Assim como, condenou o embargante/representante JAEDER BATISTA CARVALHO, em litigância de má-fé, em 5% (cinco por cento), sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 81, do CPC, em decorrência discrepância das alegações apresentadas (id.74387212 – pág. 05), e os resultados obtidos das consultas realizadas.

Os agravantes alegam que, com relação ao indeferimento da gratuidade, o veículo mencionado é objeto de litígio desde 24/02/2015 (Cód. 964490) – atualmente sob o PJE 0006732-66.2015.8.11.0041, onde o Agravante JAEDER BATISTA CARVALHO foi nomeado fiel depositário do veículo, ou seja, não é proprietário; desde 2017 a condição financeira dos Agravantes foi lançada ao abismo, e hoje não tem condições econômicas financeiras de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência, haja vista que a empresa Concorde era uma rede de Postos de Combustíveis, porém devido a Agravada por seu contrato leonino, não foi possível continuar a exercer as atividades; acosta diversos débitos da empresa e da pessoa física para justificar a impossibilidade de arcar com as custas; elenca que está sem fonte de renda; argumentam ainda, a condenação em litigância de má-fé por não ter agido com dolo com relação aos fatos; por fim, requer a concessão liminar para deferir a gratuidade da justiça; sobrestar o processo até o julgamento do recurso, e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido a Gratuidade de Justiça aos Agravantes, bem como reformar a condenação em litigância de má-fé; alternativamente, requer que as custas e preparos processuais sejam recolhidos ao final do processo.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA E JAEDER BATISTA CARVALHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Embargos à Execução n. 1002492-70.2022.8.11.0041 ajuizado em face de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A., que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. Assim como, condenou o embargante/representante JAEDER BATISTA CARVALHO, em litigância de má-fé, em 5% (cinco por cento), sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 81, do CPC, em decorrência discrepância das alegações apresentadas (id.74387212 – pág. 05), e os resultados obtidos das consultas realizadas.

De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

O artigo 98 do CPC/2015 disciplina que: “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito a gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Há que se salientar que no tocante a gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, há de ser comprovada por documentos dos quais estes presentes, não me apresenta razoável a hipossuficiência apontada.

Do mesmo modo, quanto a pessoa física, os argumentos e documentos não são hábeis a demonstrar hipossuficiência, apenas pela existência de dívidas em seus nomes, corroborado ao fato de que as custas a serem recolhidas não são vultuosas.

No caso, em se tratando de pessoa jurídica a concessão da gratuidade é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, nos termos do que preconiza a súmula 481 do STJ.

Entendo não estar demonstrada referida hipossuficiência apontada pela agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária, de acordo com os documentos dos autos.

Igualmente, ao sócio pessoa física.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - COOPERATIVA – CONCESSÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – REVOGAÇÃO POSTERIOR – POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3º, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento. Deve ser mantida a decisão que revoga a gratuidade quando existem nos autos elementos que afastam a precariedade econômica alegada”.
(N.U 1006956-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

“AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA DESDE QUE COMPROVADA A ALEGADA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, O QUE NÃO OCORREU - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O simples fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos, não prescreve o automático deferimento do pedido de assistência judiciária. Necessária se faz a comprovação da alegada carência”.
(N.U 1003362-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM BENEFÍCIO POSTULADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa física ou jurídica, demonstrar não ter condições de suportar os encargos do processo, sob pena de desvirtuamento dos dispositivos expressos no Código de Processo Civil de 2015, que trata sobre a matéria”.
(AI 132920/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

Também não há se falar em recolhimento de custas ao final do processo.

Portanto, não restou demonstrada a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações, visto que não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária.

Acerca da condenação em litigância de má-fé, plausível sua exclusão, pois não comprovada a má-fé ou alteração de fatos pela parte agravante, a justificar a condenação.

É necessária prova irrefutável da má-fé, não podendo ficar somente no campo das alegações. Há necessidade de provas acerca da deslealdade processual e o efetivo dano à parte.

Dispõe o artigo 80 do CPC:

“Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY leciona em Comentários ao Código de Processo Civil, pág. 414, item 2.:

“Conceito de litigante de má-fé: é a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual a parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas, aqui previstas definidas positivamente são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampada no CPC 5º”.

Nesse ponto, não há configuração das hipóteses estampadas na lei para que se proceda a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso apenas para afastar a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022